Tribunal: TJSP
Processo: 1002598-85.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – ACESSÃO – INOCORRÊNCIA – POSSE DO IMÓVEL MANTIDA EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – BENFEITORIAS – RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO]
- Não há como analisar a existência de direito sob a ótica dos meios de aquisição da propriedade (acessão), tampouco podendo ser aplicados os requisitos para o reconhecimento do direito de indenizar, na medida em que a

Ementa:
APELAÇÃO – ACESSÃO – INOCORRÊNCIA – POSSE DO IMÓVEL MANTIDA EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – BENFEITORIAS – RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO]
- Não há como analisar a existência de direito sob a ótica dos meios de aquisição da propriedade (acessão), tampouco podendo ser aplicados os requisitos para o reconhecimento do direito de indenizar, na medida em que a relação jurídica existente entre as partes deve ser analisada com olhos postos na Lei do Inquilinato, vez que se encontrava vigente entre elas um contrato de locação.
- Sendo a apelante (locatária) conhecedora de que nada poderia reclamar a título de indenização por qualquer obra realizada no imóvel, pouco importa o fato dos locadores terem tomado conhecimento destas, pois as obras foram feitas com o fito de atender às necessidades de seu empreendimento, já que aquelas necessárias foram previstas contratualmente, com o abatimento do valor dos locativos, respectivamente.
RECURSO IMPROVIDO.